Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-96.2024.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003101-96.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demissão ou Exoneração, Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[UENDER PEREIRA BARBOSA - CPF: 010.372.011-16 (APELANTE), THIAGO SANTANA NASCIMENTO REZENDE - CPF: 013.220.891-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMISSÃO C/C REPARAÇÃO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIGIA NOTURNO. ABANDONO DO POSTO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de penalidade de demissão, reintegração ao cargo público, pagamento das remunerações do período de afastamento, adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada, reflexos legais e indenização por danos morais. O apelante sustenta que a demissão foi desproporcional, pois a ausência do posto teria sido pontual e sem comprovação de dano direto ao erário. Alega, ainda, desvio de função e diferenças remuneratórias decorrentes do exercício da função de vigia noturno.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se a penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar foi legal e proporcional; (
ii
) saber se o servidor faz jus às verbas remuneratórias postuladas pelo exercício da função de vigia noturno; e (
iii
) saber se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do ato, da regularidade do procedimento e da proporcionalidade da sanção, sem substituição do mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

4. A penalidade de demissão não se fundou em mera ausência momentânea do posto, mas em conjunto fático mais amplo, envolvendo abandono prolongado do serviço de vigilância, ingresso de terceiros no prédio público durante a ausência do servidor, omissão na comunicação imediata do arrombamento e tentativa de alteração da narrativa dos fatos.

5. O longo tempo de serviço e a ausência de antecedentes disciplinares não afastam, por si sós, a aplicação da penalidade máxima quando caracterizada infração funcional grave prevista em lei.

6. O alegado desvio de função não exclui a responsabilidade disciplinar pelos deveres inerentes à atividade efetivamente desempenhada, sobretudo quando demonstrada ciência do servidor quanto à natureza do serviço exercido.

7. As pretensões de adicional noturno, horas extras e intervalo intrajornada exigem prova específica da norma local aplicável, da jornada efetivamente cumprida, dos valores pagos e das diferenças remanescentes, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções decorrentes do trabalho em escala noturna.

8. Mantida a validade da demissão e ausente comprovação das irregularidades remuneratórias alegadas, não há ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de

julgamento
: “A demissão aplicada em processo administrativo disciplinar deve ser mantida quando amparada em conjunto probatório suficiente, motivação adequada e enquadramento legal da conduta, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a sanção escolhida pela Administração na ausência de ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade evidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 03/1991, arts. 132, I, II, III, VI e VII, 133, I e XV, e 149, VI e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 75.672/RO, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.12.2025, publicado no DJEN em 22.12.2025; STJ, MS n. 19.995/DF, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14.11.2018, publicado no DJe em 19.12.2018; STJ, RMS n. 78.390/MS, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 06.5.2026, publicado no DJEN em 14.5.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UENDER PEREIRA BARBOSA
contra a sentença (Id. 352245885) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação anulatória de demissão c/c reparação civil n. 1003101-96.2024.8.11.0004, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na anulação da penalidade de demissão, com a consequente reintegração ao cargo público e o pagamento das remunerações do período de afastamento, bem como na condenação do ente municipal ao pagamento de adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada, reflexos legais e indenização por danos morais.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a penalidade de demissão seria desproporcional à conduta apurada no processo administrativo disciplinar, sobretudo porque o servidor contava com mais de 20 (vinte) anos de vínculo com o Município, sem antecedentes disciplinares, e porque sua ausência do posto de trabalho configuraria falha pontual, insuficiente para caracterizar insubordinação grave, lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio público.

Afirma que não houve comprovação efetiva do prejuízo atribuído ao erário, nem demonstração de que eventual subtração de bens tenha sido praticada ou causada diretamente por sua conduta, razão pela qual a penalidade máxima teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Alega, ainda, que foi aprovado em concurso público para o cargo de gari, mas passou a exercer a função de vigia noturno em desvio de função, sem capacitação específica para a atividade, circunstância que deveria ter sido considerada na análise da legalidade e proporcionalidade da sanção aplicada.

No tocante às verbas remuneratórias, sustenta que o adicional noturno e as horas extras não foram integralmente quitados, afirmando que as fichas financeiras demonstrariam ausência de pagamento em determinados meses e, quando pago o adicional noturno, aplicação de percentual inferior ao devido. Aduz, ainda, que laborava em escala 12x36, das 18h às 6h, fazendo jus ao pagamento das horas extras correspondentes, com reflexos em férias acrescidas de 1/3 (um terço) e 13º (décimo terceiro) salário.

Quanto ao intervalo intrajornada e ao dano moral, argumenta que atuava sozinho como vigia noturno, sem possibilidade de se ausentar do posto para descanso e alimentação, razão pela qual entende devido o pagamento do período suprimido, bem como requer indenização extrapatrimonial em razão da suposta ilegalidade da demissão e das irregularidades remuneratórias alegadas.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para anular a penalidade de demissão, determinar sua reintegração ao cargo público e condenar o Município ao pagamento das remunerações do período de afastamento, adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada, reflexos legais, indenização por danos morais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 352245889, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 362926862, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por UENDER PEREIRA BARBOSA contra a sentença (Id. 352245885) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação anulatória de demissão c/c reparação civil n. 1003101-96.2024.8.11.0004, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT), julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na anulação da penalidade de demissão, com a consequente reintegração ao cargo público e pagamento das remunerações do período de afastamento, bem como na condenação do ente municipal ao pagamento de adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada, reflexos legais e indenização por danos morais.

O recurso devolve a esta instância a análise da legalidade material e da proporcionalidade da penalidade de demissão aplicada ao apelante, sob o argumento de que a conduta apurada no PAD teria consistido em falha pontual, praticada por servidor com mais de 20 (vinte) anos de serviço público e sem antecedentes disciplinares, insuficiente para caracterizar insubordinação grave, lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio municipal.

Também foram devolvidos os pedidos consequenciais de reintegração e pagamento das remunerações do período de afastamento, bem como as pretensões relativas ao adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada e indenização por danos morais.

Não há, contudo, devolução específica quanto a nulidades formais do processo administrativo disciplinar – PAD, tais como vício de citação, irregularidade na defesa, composição da comissão processante ou incompetência da autoridade julgadora.

Assim, o exame recursal deve se limitar à legalidade material da sanção, à proporcionalidade da penalidade e às verbas postuladas.

Pois bem.

1. DO CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO E DA VALIDADE DA DEMISSÃO.

De início, cumpre pontuar que, nos termos da Súmula n. 665 do c. Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

A propósito:

“[...]
II - De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o controle judicial no Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. Nesse sentido: AgInt no MS n. 26.990/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgInt no MS n. 25.589/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.
[...]”. (STJ, AgInt no RMS n. 75.672/RO, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.12.2025, publicado no DJEN em 22.12.2025).

À vista disso, passa-se ao exame do caso concreto, a fim de verificar se a penalidade aplicada padece de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

Infere-se dos autos que o apelante ingressou no serviço municipal em 11.6.2002, no cargo efetivo de gari, tendo posteriormente passado a exercer atividades de vigia noturno na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, sendo incontroverso que, na noite de 23.8.2021 para 24.8.2021, o servidor se ausentou do local de trabalho sem autorização, período em que terceiros arrombaram e ingressaram no prédio público sob sua vigilância.

Em razão desses fatos, instaurou-se processo administrativo disciplinar – PAD, no qual foram colhidos depoimentos e analisadas imagens das câmeras de monitoramento.

Segundo consta do PAD, as imagens indicaram que o servidor deixou a Secretaria às 19h12 do dia 23.8.2021; que duas pessoas chegaram, arrombaram e invadiram o prédio às 00h06 do dia 24.8.2021, saindo, após alguns minutos, com mochilas; e que o apelante retornou ao posto apenas às 00h33, quando se deparou com a porta arrombada.

Ainda no PAD, a testemunha Ana Paula Cantareli de Moraes relatou que o servidor ligou desesperado após o ocorrido, informou que aguardaria o amanhecer para comunicar os fatos e pediu que ela dissesse aos policiais que ele havia saído porque ela teria ligado informando que o filho estava passando mal, versão com a qual a testemunha não concordou. O próprio indiciado, por sua vez, admitiu que se ausentou do posto de serviço, que não acionou imediatamente a polícia nem comunicou superior hierárquico ao constatar o arrombamento, e que pediu a terceira pessoa para apresentar versão diversa aos policiais sobre o motivo de sua saída, embora tenha afirmado posterior retratação.

Por consequência, a Portaria n. 20.053/2023 aplicou a penalidade de demissão com fundamento na violação aos deveres previstos no artigo 132, incisos I, II, III, VI e VII, e nas proibições do artigo 133, incisos I e XV, da Lei Complementar Municipal n. 03/1991, com enquadramento no artigo 149, incisos VI e X, do mesmo diploma.

Os dispositivos indicados tratam, em síntese, dos deveres de zelo, lealdade, observância das normas legais e regulamentares, comunicação de irregularidades e conservação do patrimônio público, bem como da proibição de ausentar-se do serviço sem autorização e de proceder de forma desidiosa, tendo a penalidade de demissão sido fundada nas hipóteses de insubordinação grave em serviço e lesão aos cofres públicos/dilapidação do patrimônio municipal.

A partir desse enquadramento, verifica-se que a Administração não se apoiou em mera ausência momentânea do servidor, mas em contexto fático-probatório mais amplo, formado pelo abandono prolongado do posto de vigia, pela invasão do prédio público durante sua ausência, pela omissão na comunicação imediata do arrombamento e pela tentativa de alteração da narrativa apresentada às autoridades, circunstâncias que conferem gravidade concreta à conduta apurada.

Nesse cenário, embora o apelante invoque a ausência de antecedentes disciplinares e o longo vínculo funcional mantido com o Município, tais elementos não neutralizam a gravidade da conduta atribuída ao servidor, sobretudo porque a função de vigia noturno pressupunha permanência no local, zelo pelo patrimônio público e pronta comunicação de irregularidades verificadas durante o expediente.

Ademais, a ausência de antecedentes funcionais foi expressamente considerada pela Administração como circunstância atenuante, sem que fosse reputada suficiente para afastar a penalidade máxima, diante da conjugação entre o abandono do posto, a ocorrência de arrombamento durante o período de ausência, a falta de comunicação imediata à autoridade policial e ao superior hierárquico e a tentativa de apresentar versão diversa sobre o motivo da saída.

A propósito, o c. STJ já assentou que o tempo de serviço e os bons antecedentes funcionais, por si sós, não impedem a aplicação da penalidade de demissão quando caracterizada infração grave à qual a lei comina tal sanção:

“[...]
VIII. Ademais, “
o fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão
” (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 08/11/2010). Em igual sentido: STJ, MS 8.526/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 02/02/2004.
[...]”. (STJ, MS n. 19.995/DF, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14.11.2018, publicado no DJe em 19.12.2018).
[sem destaque no original].

Por certo, ainda que não se impute ao apelante a autoria direta do furto, a responsabilidade disciplinar não se confunde com a responsabilidade penal, uma vez que a sanção foi aplicada em razão da violação dos deveres funcionais inerentes à atividade desempenhada, e não pela prática do crime patrimonial em si.

Também não procede o argumento de que a ausência de comprovação pericial da subtração dos bens afastaria a validade do ato sancionador, pois a conclusão administrativa não se amparou exclusivamente em prova pericial, mas no conjunto formado pelas imagens de monitoramento, pelos depoimentos colhidos no PAD e pelas declarações do próprio servidor.

Assim, inexistindo demonstração de que a decisão administrativa esteja dissociada do acervo probatório ou marcada por erro manifesto de tipificação, ausência de motivação, flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade evidente, não cabe ao Poder Judiciário substituir a penalidade escolhida pela Administração apenas porque seria possível, em tese, cogitar sanção menos severa.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ orienta que, caracterizada hipótese legal de demissão, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar penalidade diversa, conforme diretriz firmada na Súmula n. 650, aplicável por analogia ao regime jurídico municipal:

“[...]
4. Finalmente, não há espaço para a análise da conveniência e da oportunidade, elementos nucleares do poder discricionário, quando se interpreta a norma que disciplina a pena de demissão, dado o caráter vinculativo do seu conteúdo, segundo entendimento jurisprudencial desta Casa, conforme enunciado da Súmula n. 650 do STJ, aplicado por analogia ao presente caso: “[a] autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990”.
[...]”. (STJ, RMS n. 78.390/MS, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 06.5.2026, publicado no DJEN em 14.5.2026).

Portanto, embora seja admissível o controle judicial da legalidade e da proporcionalidade da sanção disciplinar, não há, no caso concreto, vício material capaz de autorizar a anulação da Portaria n. 20.053/2023.

Por fim, ainda que se admita a existência de remanejamento funcional ou desvio de função, tal circunstância não afasta a responsabilidade disciplinar pelos deveres inerentes à atividade efetivamente exercida, sobretudo quando demonstrado que o apelante desempenhava a função de vigia há anos e tinha ciência da natureza do serviço.

O alegado desvio de função poderia, em tese, repercutir em discussão remuneratória própria, desde que demonstrado o exercício de atribuições diversas com diferenças vencimentais devidas, mas não constitui causa de exclusão da responsabilidade disciplinar por abandono do posto, omissão na comunicação do arrombamento e tentativa de alteração da versão dos fatos.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso nesse ponto, mantendo-se a sentença quanto à improcedência do pedido de anulação da Portaria n. 20.053/2023.

2. DOS PEDIDOS CONSEQUENCIAIS E REMUNERATÓRIOS: REINTEGRAÇÃO, VERBAS POSTULADAS E DANO MORAL.

Mantida a validade da penalidade de demissão, não subsistem os pedidos de reintegração ao cargo público e de pagamento das remunerações relativas ao período posterior ao desligamento, pois tais pretensões possuem natureza estritamente consequencial e dependiam do reconhecimento da nulidade da Portaria n. 20.053/2023.

Com efeito, afastada a alegada ilegalidade do ato demissional, não há fundamento jurídico para determinar o retorno do apelante aos quadros do Município, tampouco para impor ao ente público o pagamento das remunerações vencidas desde o desligamento, uma vez que a ruptura do vínculo funcional decorreu de sanção disciplinar cuja validade foi preservada nesta instância recursal.

Remanescem, contudo, as pretensões remuneratórias autônomas formuladas pelo apelante, relativas (
i
) ao adicional noturno, (
ii
) às horas extras e (
iii
) ao intervalo intrajornada, as quais devem ser apreciadas independentemente da manutenção da penalidade demissional, por se referirem a período anterior ao desligamento e a supostas diferenças decorrentes da atividade exercida como vigia noturno.

Quanto ao adicional noturno, observa-se que o pedido recursal se apoia, essencialmente, na afirmação de que o Município teria deixado de pagar a verba em determinados meses e, em outros, aplicado percentual inferior ao devido, mas não há indicação precisa dos períodos, valores, critérios normativos locais e diferenças concretamente exigíveis, ônus que incumbia ao autor, especialmente porque a sentença consignou a existência de pagamentos registrados nas fichas financeiras durante o exercício da função de vigia.

Além disso, tratando-se de servidor público municipal submetido a regime jurídico próprio, a pretensão ao pagamento de adicional noturno não pode ser acolhida com base em invocação genérica de parâmetros pertencentes a regime jurídico diverso, sendo indispensável a demonstração da norma local aplicável, do percentual devido, da jornada efetivamente cumprida e das diferenças eventualmente remanescentes após o confronto com os valores já pagos pela Administração.

A mesma conclusão se aplica às horas extras, pois o simples exercício da jornada em escala 12x36, das 18h às 6h, não autoriza, por si só, o pagamento automático de labor extraordinário, sobretudo quando não demonstrada a extrapolação da jornada legal ou regulamentar aplicável ao servidor municipal, nem apresentado demonstrativo individualizado dos dias, horários e valores que teriam deixado de ser quitados.

Embora o apelante sustente que a jornada noturna reduzida ensejaria diferenças de horas extras, a pretensão foi formulada sem a necessária correlação entre a jornada efetivamente trabalhada, o regime jurídico municipal incidente, os pagamentos constantes das fichas financeiras e as diferenças alegadamente devidas, razão pela qual não há base probatória suficiente para impor condenação ao ente público.

Quanto ao intervalo intrajornada, a alegação de que o servidor trabalhava sozinho como vigia noturno não basta para comprovar a supressão do período destinado a descanso e alimentação, pois seria necessária prova mínima de que a Administração impedia a fruição do intervalo, exigia permanência ininterrupta no posto ou estabelecia rotina incompatível com a pausa intrajornada.

Não se ignora que o trabalho em posto isolado pode, em determinadas circunstâncias, dificultar a fruição regular do intervalo, mas essa circunstância não autoriza presunção absoluta de supressão, especialmente quando ausentes elementos concretos que demonstrem imposição administrativa de labor contínuo durante toda a jornada ou impossibilidade real de usufruto do período de descanso.

Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência dos pedidos de adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada e respectivos reflexos legais, por ausência de demonstração suficiente das diferenças remuneratórias postuladas.

Por fim, também não prospera o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a pretensão reparatória foi fundada na suposta ilegalidade da demissão e nas alegadas irregularidades remuneratórias, premissas que não foram reconhecidas no presente julgamento.

A demissão regularmente aplicada após processo administrativo disciplinar, com motivação vinculada ao conjunto probatório produzido, não configura, por si só, ato ilícito indenizável, assim como o indeferimento das verbas remuneratórias postuladas afasta a existência de conduta administrativa apta a gerar reparação extrapatrimonial.

Também não há prova de exposição abusiva, perseguição funcional, humilhação pública ou violação autônoma à honra, à imagem ou à dignidade do apelante, de modo que o mero inconformismo com o resultado do PAD e com a rejeição das pretensões remuneratórias não autoriza a condenação do Município ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso também neste ponto, mantendo-se a sentença quanto à improcedência dos pedidos de reintegração, pagamento das remunerações do período de afastamento, adicional noturno, horas extras, intervalo intrajornada, reflexos legais e indenização por danos morais.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026